Tribunal: TJES
Processo: 5006233-42.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006233-42.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: CARLAS BATISTA DA LUS DE JESUS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006233-42.2022.8.08.0006
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: CARLAS BATISTA DA LUZ DE JESUS

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – MULTA ASTREINTE – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ASSINALADO NA LIMINAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO MANEJADA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM OS AUTOS DE PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE DANO MORAL. NARROU A REQUERENTE QUE TEVE A SUA CONTA DO INSTAGRAM HACKEADA EM RAZÃO DE FALHA DE SEGURANÇA DA REQUERIDA. PLEITEOU A REATIVAÇÃO DA CONTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) DECISÃO LIMINAR
. EM SEDE LIMINAR, DEFERIU-SE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, DETERMINANDO-SE QUE A REQUERIDA, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, REATIVASSE A CONTA DA AUTORA, NO PRAZO DE 02 DIAS, SOB PENA DE MULTA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
(3) ANTÍTESE
. EM SÍNTESE, PUGNOU-SE PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO A PARTIR DO RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DA REQUERENTE PELO OCORRIDO.
(4) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA
“(...) CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Juros de mora de 1% (um por cento), ao mês e correção monetária observando o IPCA-E, em conformidade com o RE870942 – STF - Julgado em 20/11/2017, a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362 – STJ (...)”,
BEM COMO PARA COMPELIR
“(...) o requerido a restabelecer a conta sob domínio da autora, confirmando o teor da decisão de ID20217936”.

(5) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRE-SE EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU O PAGAMENTO DE MULTA ASTREINTE EM RAZÃO DO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
PERCEBE-SE QUE, POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIALMENTE MANEJADO, A REQUERIDA ADIMPLIU O VALOR DE DANO MORAL FIXADO. IMPUGNOU, CONTUDO, A MULTA ASTREINTE POSTERIORMENTE VINDICADA NO VALOR TOTAL DE R$ 2.000,00, POIS DEFENDE QUE HOUVE O REGULAR CUMPRIMENTO DA LIMINAR DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO PELO
DECISUM
. COM EFEITO, DEPREENDE-SE QUE A RECORRENTE FOI INTIMADA DA DECISÃO LIMINAR EM 14/12/22 (ID 7667717), A PARTIR DO E-MAIL “
RECORDS@FB.COM”
, HAVENDO COMPARECIDO AOS AUTOS NO DIA 29/12/22 (ID 7667721), OPORTUNIDADE A QUAL SOLICITOU PROVIDÊNCIAS EXTRAS DA PARTE REQUERENTE NO SENTIDO DE INDICAR UM E-MAIL SEGURO PARA RECUPERAÇÃO DA SENHA. NÃO OBSTANTE, NUMA ANÁLISE SUMÁRIA, SE POSSA ENTENDER QUE O PRAZO FIXADO FOI FLAGRANTEMENTE DESCUMPRIDO, NOTA-SE QUE, DESDE A DEFESA, A RECORRENTE IMPUGNA O MARCO INICIAL DE SUA NOTIFICAÇÃO, TENDO EM VISTA ARGUIR QUE O E-MAIL “
RECORDS@FB.COM”
“(...) NÃO É CANAL DE COMUNICAÇÃO/INTIMAÇÃO/CITAÇÃO DISPONÍVEL PELO FACEBOOK BRASIL E NÃO FAZ AS VEZES DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO VÁLIDA”, DE FORMA QUE APENAS TOMOU CONHECIMENTO DE SUA CITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO QUANDO DO RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA (...)”.
OCORRE QUE, AINDA QUE SE POSSA ENTENDER QUE O E-MAIL “
RECORDS@FB.COM
”
NÃO POSSA SER USADO COMO MARCO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR, O AR JUNTADO AOS AUTOS POR OCASIÃO DO ID 7667727

EVIDENCIA QUE A CITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO DA RECORRENTE OCORREU NO DIA 22/12/22. DESSA FORMA, TAMBÉM SOB TAL ASPECTO O COMPARECIMENTO AOS AUTOS SE MOSTRA INTEMPESTIVO, VALENDO O REGISTRO DE QUE OS PRAZOS PROCESSUAIS QUE FIXAM OBRIGAÇÕES EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO SUSPENDEM DURANTE O RECESSO (ARTIGO 214, II, DO CPC). DECERTO, AINDA QUE A OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA TENHA SIDO POSTERIORMENTE CUMPRIDA PELA RECORRENTE APÓS A INDICAÇÃO DE E-MAIL SEGURO PELA RECORRIDA, DEIXOU A RECORRENTE DE COMPROVAR, MINIMAMENTE, QUE COMEÇOU A DILIGENCIAR COM VISTAS À REATIVAÇÃO DA CONTA NO PRAZO ASSINALADO PELA DECISÃO LIMINAR, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. PORTANTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE O
DECISUM
QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO MANEJADA.
(6) RECURSO DA RECORRENTE IMPROVIDO.
(7)
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% (SOBRE O VALOR DA MULTA/ASTREINTE) EM DESFAVOR DA RECORRENTE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)